Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705457-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FELIPE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão (proc. no 0700915-52.2022.8.07.0006) determinou a emenda da petição inicial (ID no 107612883, págs. 1-3). 2. Ao consultar o andamento do processo de origem, constata-se que foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial, conforme se observa no ID no 115447225. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (autos no 0700915-52.2022.8.07.0006) foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 330 e 485, inciso I, ID no 115447225, págs. 1-2). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO